Tribunal: STF
Processo: RE 1475582
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURIDADE SOCIAL. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. RE 566.622/RS. REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. INEXIGIBILIDADE DE CEBAS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN PREENCHIDOS. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal deduzidos por ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA EM SERGIPE, afastando as teses de inexigibilidade do crédito tributário, pois na sua constituição não foi considerado que a executada gozava de imunidade tributária, em face da sua condição de entidade de assistência social e da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa por não ter sido apresentado o processo administrativo fiscal pela parte exequente. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que aexecução fiscal subjacente já englobou o encargo legal de 20 % previsto no art. 1º, IV do DecretoLei 2.952/83 (Decreto-lei 1.025/69, art. 1º) destinado ao pagamento de tais valores.



    2. A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA EM SERGIPE aduz que é uma entidade civil SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, conforme prevê o art. 1º do seu Estatuto, a qual é desprovida de recursos financeiros, mal tendo condições suficientes de manter seu funcionamento, inclusive, insta salientar que a Associação é destinada exclusivamente a prestar apoio assistencial, promover e incentivar pesquisas e estudos sobre o AUTISMO, de acordo com previsto no art. 3º do Estatuto Social, inclusive sendo reconhecida como Instituição de Utilidade Pública Estadual em 05/04/1990 pela Lei nº 2.797. Sustenta que é admitido, segundo o CTN, que aentidades beneficentes da assistência social obtenham lucro no exercício de suas atividades, pois a ausência de fins lucrativos não implica, necessariamente, na prestação gratuita de serviços. O que não é permitido, de acordo com a legislação (Art. 14 do CTN), é a distribuição ou apropriação dosresultados financeiros pelos seus sócios, dirigentes ou empregados, uma vez que todo e qualquer rendimento da entidade deve ser, obrigatoriamente revertidos em suas finalidades essenciais. Além de sua renda, também devem ser direcionados as suas finalidades essenciais todo o seu patrimônioe serviços, conforme preceitua o § 4º, do artigo 150, da CF/88.3. Entende, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impossível a não incidência da imunidade tributária à referida instituição, pelo simples fato da mesma não possuir uma mera certidãoatualizada, bem como, pelo fato de ter um balanço patrimonial “incompleto”, sendo que, restou inegavelmente comprovado nos autos que a Associação é comprovadamente sem fins lucrativos, inclusive, reconhecida pela Lei Estadual 2.797/1990, tendo sua utilidade pública legalmente reconhecida, bem como que, segundo laudo da perícia, toda a renda é destinada para manutenção das obrigações e despesas para o desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Assim, esclarece que o mero fato de não possuir cadastro no órgão de assistência social, e, consequentemente, não possuir oCEBAS, por si só, não retiram a configuração de entidade de assistência social, tendo em vista que restou comprovadoatravés de documentos idôneos, legislação estadual e resposta da própria perícia de que além do evidente trabalho social prestado, todos os recursos são destinados para a manutenção da Associação, em atendimento aos autistas.4. A controvérsia reside em saber se a parte autora se enquadra no conceitode entidade beneficente de assistência social para fazer jus à imunidade de contribuições à seguridade social, nos termos do 195, § 7º, da CF, que assim dispõe: "São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigênciasestabelecidas em lei".



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.622/RS, sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que os requisitos para o gozo da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195da CF/1988 devem e estar previstos em lei complementar. Em consequência, foi declarada a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei (ordinária) nº 8.212/1991, dado que tal dispositivo impõe condições prévias para o exercício da imunidade tributária de que gozam as entidadesbeneficentes de assistência social. Entendimento firmado no âmbito de julgamento submetido ao rito da repercussão geral, sendo, portanto, de observância obrigatória, devendo ser aplicado ao presente feito por força dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC. (STF, RE 566.622/RS, submetido ao rito darepercussão geral, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 23.2.2017, publicado em: 23.8.2017, DJe 186).2. 6. Os requisitos legais exigidos para o gozo da imunidade, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, seriam somente aqueles do aludido art. 14 do CTN. São eles: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001) II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revertidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, sendo irrelevante a inexistência de certificação de entidade de assistência social prevista pelo art. 3º da Lei 12.101/2009, assim como a ausência de inscrição da embargante no Conselho Municipal ou Estadual de Assistência Social.7. Desse modo, a Lei 12.101/2009, quando estabeleceu a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para a fruição da citada imunidade tributária, incorreu em inconstitucionalidade formal, na medida em que disciplinou matéria reservada à lei complementar. Precedentes desta Segunda Turma: PJE 0808910-74.2018.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 30/04/2019; PJE 0807361-24.2019.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura:08/10/2019.



    8. Quanto à comprovação do atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, cumpre analisar as provas dos autos.



    9. No caso, uma entidade beneficente de assistência social tendo por missão proporcionar às pessoas com transtorno do espectro autista ou autismo um atendimento integral e de qualidade, respeitando-os como cidadãos de direito e valorando as suas potencialidades, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva, vide art. 3º do Estatuto Social. Já o parágrafo único do art. 2º do referido estatuto prevê que “os seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não receberão remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão de suas competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.". Por fim, o parágrafo único do art. 17 do estatuto reza que "As rendas da associação apenas poderão ser utilizadas na consecução dos seus objetivos.



    10. Diversamente do que entendeu o juízo de piso, verifico que os esclarecimentos da Períciaidentificaram que a documentação acostada aos autos proporciona identificar que a Embargante aplicou seus recursos em elementos para a manutenção e desenvolvimento dos objetivos delaprópria, na condição de instituição sem fins lucrativos.



    11. Os referidos elementos identificados nos dados contábeis inserto nos autos do processo e citados pela Perícia, no Laudo Pericial, são as obrigações decorrentes de gastos com Fornecedores, Rescisões de Contratos, Salários, Encargos Sociais, Telefone, Aluguel, INSS e FGTS. Portanto, na própria sentença constou que a Perícia entendeu que os recursos da Embargante foram aplicados buscando a manutenção e desenvolvimento das operações dela própria, em seus objetivosinstitucionais, tudo conforme as premissas e critérios de qualidade definidos pela FPNQ: Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimento, Pessoas e Processos. Desta forma, presente os requisitos exigidos, faz jus a associação ao benefício fiscal pleiteado.



    12. Diante do direito à imunidade, é de se reconhecer, assim, o direito da requerente à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária patronal, após o trânsito em julgado da sentença (art.170-A, do CTN), respeitado oquinquênio legal anterior à propositura da ação (LC 118/05), utilizado como índice de atualização (correção e juros de mora) a taxa SELIC.



    13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 77.679,90), nos termos do art. 85, §2º e 3º, do CPC/15.



    14. Provimento à apelação, para reconhecer o direito da parte autora à imunidade tributária prevista no artigo 195, §7º da CF.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente